Tribunal: TCU
Processo: 039.600/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio, cujo objeto era aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, em desfavor do Sr. Vilmar Giachini, devido a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do convênio 4154/2001 celebrado com o município de Cláudia/MT, cujo objeto era "aquisição de equipamentos e materiais permanentes". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher em parte as alegações de defesa do Sr. Vilmar Giachini; 9.2. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RITCU, as contas do Sr. Vilmar Giachini, dando-lhe quitação. 9.3. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.